Tribunal: TJMT
Processo: 1020984-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020984-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA - CNPJ: 15.024.193/0001-98 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALAOR DE MATOS - CPF: 021.760.769-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANE MARA DE MATOS MELO - CPF: 452.606.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DE MATOS & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 07.336.887/0001-32 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO MAGISTRADO A QUO - ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 631/2019 - NULIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual no 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DE MATOS & CIA LTDA-ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0001343-29.2013.8.11.0055, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, que tinha como objetivo anular a ação executória, com sustentáculo no fato de que o ICMS garantido integral foi um regime instituído em afronta a diversos princípios constitucionais, tendo sido extinto pela Lei Complementar n. 631/2019, que anistiou e remeteu todos os créditos tributários relativos aos regimes tributários inconstitucionais e benefícios/tratamentos tributários diferenciados.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que o próprio Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar Estadual no 631/2019, reconheceu a inconstitucionalidade do ICMS garantido integral, ICMS estimativa e demais benefícios/tratamentos diferenciados instituídos em desacordo com o prescrito pela Constituição Federal, remitindo e anistiando todos os créditos tributários a eles relativos, motivo pelo qual a r. decisão carece de reforma, conforme será demonstrado nas razões recursais.

Sustenta que “o recolhimento de imposto antecipado instituído por meio de Decreto Estadual ou Resolução, como é o caso do ICMS garantido integral, recentemente teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo STF no julgamento do RE 598.677/RS, com repercussão geral, (Tema 456), bem como pelo STJ no julgamento do REsp. 1130023/RS, proferido em sede de juízo de retratação, devido a escancarada afronta ao princípio da legalidade tributária” (id. 110105475, p. 03).

Realça que, partindo da premissa de que o crédito tributário objeto da presente execução é indevido, visto que o regime

tributário que o originou foi instituído em desacordo com a Constituição Federal (arts. 150, I, § 7o, 155, XII, §2o, “g”), é possível verificar que a cobrança é indevida e, portanto, a CDA é inexigível, pois, carece de certeza, liquidez e exigibilidade, o que a torna nula, devendo ser extinta a execução fiscal.

Com essas considerações, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, conferindo a tutela de evidência ou, subsidiariamente, a de urgência, para anular e, consequentemente, extinguir a execução fiscal, com o fito de que qualquer restrição, parcelamento ou penhora sejam anulados e a carta de crédito devolvida a quem de direito. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, confirmando a concessão da liminar recursal, reformando em definitivo a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça. É o relatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por De Matos & Cia Ltda-ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0001343-29.2013.8.11.0055, movida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, que tinha como objetivo anular a ação executória, com sustentáculo no fato de que o ICMS garantido integral foi um regime instituído em afronta a diversos princípios constitucionais, tendo sido extinto pela Lei Complementar n. 631/2019, que

anistiou e remeteu todos os créditos tributários relativos aos regimes tributários inconstitucionais e benefícios/tratamentos tributários diferenciados.

Consoante irresignação do agravante, a exceção de pré-executiva foi proposta exclusivamente para reconhecer que a cobrança é indevida e, portanto, a CDA é inexigível, tendo em vista que o próprio Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar Estadual no 631/2019, reconheceu a inconstitucionalidade do ICMS garantido integral, ICMS estimativa e demais benefícios/tratamentos diferenciados instituídos em desacordo com o prescrito pela Constituição Federal, remitindo e anistiando todos os créditos tributários a eles relativos.

Pois bem.

Sobre o tema, o RE 598.677, Tema 456/STF, fixou a tese de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.” (STF – RE: 598.677/RS, Relator: Ministro Dias Toffoli, Data Julgamento: 4/5/2021).

Nesse sentido, tem-se que a tese de repercussão geral (Tema 456) firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no supracitado Recurso Extraordinário concluiu pela necessidade de lei para antecipação do pagamento do ICMS.

Para o relator, min. Dias Toffoli, “como no regime de antecipação tributária sem substituição o que se antecipa é o momento da hipótese de incidência, as únicas exigências do artigo 150, parágrafo 7o, da Constituição são as de que a antecipação se faça por meio de lei e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária”.

Ainda, importante consignar que a Lei Complementar Estadual no 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram

instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal. O art. 3o da referida LC assim dispõe:

Art. 3o Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017 .

Partindo dessas premissas, embora este Sodalício tenha julgado acerca da legalidade da antecipação do ICMS garantido integral, com base na Resolução 007/SARP, tal entendimento é anterior ao recente julgado do STF (RE 598.677/RS – Tema 456 de 29/03/2021) e do STJ (REsp 1.218.374 de 22/09/2021).

Posteriormente, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou acerca do tema, entendendo que a norma infralegal viola o princípio da estrita legalidade tributária, de modo que somente através de lei complementar poderá se estabelecer critérios especiais de tributação. Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO – ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – NULIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO A ESTES CRÉDITOS – RECURSO PROVIDO. 1 – “Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.” (...)

(TJ-MT 10031445520188110000 MT, Relator: Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicação: 30/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 631/2019 – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

2. O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual no 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários.

(...)

(N.U 1008021-92.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Logo, verifica-se que a decisão agravada se encontra em dissonância com o atual entendimento deste Tribunal de Justiça, de rigor a reforma da decisão objurgada

Assim, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para declarar a inexigibilidade do crédito apontado na CDA no. 201210068 relativo ao ICMS GARANTIDO INTEGRAL, e consequentemente, julgo extinta a execução fiscal de origem.

É COMO VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022